Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A querela nullitatis insanabilis destina-se a corrigir os denominados “vícios transrescisórios”, configurando hipótese de correção de nulidade absoluta sui generis. Doutrina.
2. Não obstante o vício de incompetência absoluta seja substancialmente grave, não é possível qualifica-lo como transrecisório, pois deve ser alegado durante o prazo decadencial de dois anos para a ação rescisória, nos termos do art. 966, II, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.